Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713883-31.2019.8.07.0003 RECORRENTE: YNGRID LUCY DE JESUS SIQUEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. REQUISITOS. ART. 226 DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231 STJ. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). II - Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. III - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270). VII - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que o procedimento fotográfico não observou os ditames do artigo 226 do CPP. Afirma que a ré foi identificada mediante reconhecimento fotográfico sem que fosse colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes tanto em sede policial quanto em sede judicial. Defende que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a sua condenação. Assim, pede a sua absolvição por falta de provas e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028